Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REGRESSÃO. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). A defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa e exclusão da negatividade do vetor da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O réu foi flagrado na posse de aparelho celular subtraído da vítima alegando ter adquirido o aparelho por meio de aplicativo de vendas, sem saber da sua origem ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria foram comprovadas por documentos oficiais e provas orais colhidas em juízo. A posse do bem furtado foi admitida pelo réu, que não apresentou provas de sua boa-fé na aquisição.
4. As circunstâncias da aquisição do celular — valor abaixo do mercado, ausência de nota fiscal e vendedor não identificado — demonstram a ciência do réu quanto à procedência ilícita do bem.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, estando comprovada a posse de bem furtado e não sendo provado o desconhecimento de sua origem ilícita, mantém-se a condenação por receptação dolosa.
6. O dolo direto foi adequadamente identificado nas condutas e circunstâncias do caso concreto, não sendo cabível a desclassificação para a forma culposa nem a absolvição por insuficiência probatória.
7. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base não se confundindo com medidas de natureza disciplinar.
8. Mantida a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, diante da prática do delito durante o cumprimento de pena, conforme entendimento do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.